Tribunal: TJBA
Processo: 8025705-26.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025705-26.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL EBERTY DOS SANTOS SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA KERBER TOSI MAICA, MOARA RODRIGUES FRANCA KRUGER

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
CARINE NUNES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS DO ART. 86, DA LEI N.º 8.213/1991 NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária destinada à concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, após perícia médica judicial conclusiva nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação da parte autora sobre o laudo pericial antes do julgamento; e (ii) estabelecer se a lesão decorrente de acidente de trabalho resultou em redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide quando o magistrado entende suficientes as provas produzidas, nos termos do art. 370, do CPC, especialmente quando a parte autora teve oportunidade de juntar laudo médico particular.

4. A perícia médica judicial, realizada por expert imparcial e sob o crivo do contraditório, conclui de forma clara e fundamentada pela inexistência de incapacidade laborativa ou de redução funcional decorrente do acidente de trabalho.

5. O laudo pericial atesta consolidação satisfatória da fratura sofrida, com preservação da força muscular, mobilidade articular e ausência de sequelas funcionais que impliquem maior esforço ou limitação para o exercício da atividade habitual.

6. Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível a comprovação de sequela definitiva que resulte em efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito não demonstrado no caso concreto, à luz do art. 86, da Lei n.º 8.213/1991.

7. A jurisprudência admite a concessão do benefício mesmo diante de redução mínima da capacidade laboral, desde que comprovada, o que não se verifica quando a prova técnica afasta qualquer limitação funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de redução da capacidade laborativa, constatada por perícia médica judicial conclusiva, impede a concessão do auxílio-acidente, ainda que comprovado o acidente de trabalho.

2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, considera suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento da lide.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APL nº 8172589-72.2022.8.05.0001, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 24.03.2025; TJBA, APL nº 8174657-92.2022.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 21.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8025705-26.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante
DANIEL EBERTY DOS SANTOS SILVA PEREIRA
e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator